Tribunal: TCU
Processo: 019.938/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53, § 3o, 55, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, 235 e 237, inciso VII; todos do Regimento Interno; arts. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; fazer as comunicações sugeridas em face das impropriedades/falhas identificadas na licitação, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 019.938/2020-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Coordenação Estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas no Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas/Coordenadoria Estadual do Piauí, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato CEST-PI 4/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. fixação de prazo de 270 dias para execução dos serviços, na cláusula décima do contrato, em desacordo com inciso IV, art. 24, da Lei 8.666/1993, que estabelece que é dispensável a licitação, nos casos de emergência ou de calamidade pública, para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, e com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2190/2011-TCU-Plenário (Rel. Min. José Jorge), 1.833/2011-Plenário (Rel. Min. Raimundo Carreiro), e 4.570/2014- 1a Câmara (Rel. Min. José Múcio Monteiro); 1.8.2.indeferir o pedido formulado pelo denunciante, de solicitação de informações/vista/cópia dos autos, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 316/2020; 1.8.3. informar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas/Coordenadoria Estadual do Piauí e ao denunciante que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.